Tribunal: TJBA
Processo: 8034551-37.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034551-37.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: PLINIO RAMON MARQUES

Advogado(s)
:
LORENA CASTRO DAMASCENO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE (OFEV/NITENDANIB). ABUSIVIDADE DA RECUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de saúde contra sentença que determinou o custeio de medicamento prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática em paciente idoso e lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento essencial, prescrito por médico especialista, sob alegação de ausência de previsão contratual e de rol da ANS; e

(ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o quantum fixado na sentença deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário.

O plano de saúde não pode substituir a prescrição médica idônea por critérios administrativos ou contratuais, configurando conduta abusiva a recusa de fornecimento do medicamento OFEV (Nitendanib).

Demonstrada a ilicitude da conduta da operadora, resta configurado o dano moral indenizável, devendo o valor arbitrado ser reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em observância à proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento essencial prescrito por médico assistente quando essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário.

2. A recusa injustificada enseja indenização por danos morais.

3. O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, I e VI, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021;

STJ, AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.03.2020;

STJ, AgInt no REsp 2.004.913/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.09.2022;

TJBA, Apelação nº 8124908-09.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8034551-37.2022.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelado PLINIO RAMON MARQUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA